Tribunal: TJSP
Processo: 2262720-53.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Embargos de declaração. O voto desafiado manteve liminar deferida ao proprietário (reivindicatória) diante das provas coletadas e convém aguardar o resultado das provas técnicas que serão elaboradas, como já adiantado pelo Juízo de Primeiro Grau, para verificar se existe fraude do registro ou não e qual a posse a ser protegida. O decisum não ostenta dúvidas ou omissões. Embargos rejeitados.